Tribunal: TJDFT
Processo: 0726881-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. PERDA DO VOO DE CONEXÃO. EXCESSIVA DEMORA PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em verificar se o valor arbitrado pelo Juízo singular para a quantificação dos danos morais é suficiente para compensar os demandantes em razão da falha na prestação do serviço pela ré, à luz das normas previstas nos artigos 6o, inc. VI, em composição com o art. 14, ambos do CDC.

2. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial da pessoa, que deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor. 2.1. No caso ora em análise o dano decorre diretamente do atraso de aproximadamente 12 (doze) horas para a chegada ao local de destino pelos demandantes, o que repercute claramente na esfera jurídica extrapatrimonial das vítimas.

3. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a pretendida compensação pelos danos morais tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa dos ofendidos.

4. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por passageiro revela-se razoável para compensar os danos morais suportados pelos consumidores.

5. Recurso conhecido e provido.